Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-54.2020.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001027-54.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI JOSE DE JESUS - CPF: 387.879.701-04 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL EVIDENCIADA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDO – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INVEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
na via administrativa.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

6. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por VALDECI JOSÉ DE JESUS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1001027-54.2020.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 220941194):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de concessão de Aposentadoria por Invalidez decorrente de acidente de trabalho com pedidos subsidiários de concessão de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente ajuizada por
Valdeci Jose de Jesus
em face do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
devidamente qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos, bem como pugnou pelos benefícios da justiça gratuita.

Fora recebida a inicial, determinando a citação do requerido para contestar no prazo legal, bem como, determinado a realização de perícia médica.

Regularmente citado o requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos constantes da exordial.

O requerente apresentou impugnação à contestação, rechaçando as alegações do requerido, pugnando pela procedência do feito.

No ID 68634305 aportou aos autos laudo pericial emitido pelo Médico Dr. Marcus José Pieroni CRM 1175 MT, o qual respondeu aos quesitos formulados pelas partes.

Por sua vez, o requerente se manifestou acerca do laudo pericial no ID 73803665.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.

Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002

57781894 ­ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO RETIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. AFASTAMENTO.
SEGUNDO O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, O INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA
,
QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA
. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 3. Suspende-se o prazo prescricional no período entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando começou a receber o auxílio-doença do órgão previdenciário, o que foi convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR ApCiv 1365199­7 Curitiba Nona Câmara Cível Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz Patitucci Julg. 10/09/2015 DJPR 01/10/2015 Pág. 178), (grifo nosso).”

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho pleiteado pelo requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: consolidar lesões decorrentes de acidente de trabalho e resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado.

O artigo 86, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-acidente que diz:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Nesse caso o requerente figurava como segurado obrigatório da previdência social conforme se vê nos autos, a condição de empregado foi comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais juntados, bem como, por ter laborado nos períodos em que a incapacidade surgiu, mantendo a sua qualidade de segurado.

Tanto assim é que o próprio INSS chegou a conceder benefícios previdenciários em favor do autor pelas patologias noticiadas nestes autos.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se empregado na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; (grifo nosso).”

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26, incisos I e II da Lei n.º 8.213/91, em que o requerente se enquadra, sendo:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e
auxílio-acidente;

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;”

A fim de comprovar a sua doença o requerente juntou aos autos parecer e atestado médico, que confirmam ser portador de Transtornos Internos dos Joelhos (CID M23.9) e Dor Articular (CID M25.5), conforme se verifica no ID 41203153.

No presente caso, após examinar com a acuidade necessária o laudo pericial de ID 68634305,
denota-se incabível a concessão da aposentadoria por invalidez, vez que a incapacidade da parte autora é apenas parcial, apesar de permanente.

Conforme dispõe o perito judicial, também não é possível afirmar que as lesões tenham decorrido de um acidente de trabalho, pois inexiste elementos apto a atestar este fato.

Entretanto, deixa claro que o desempenho das funções anteriores do autor se não foi a causa pode ter contribuído para o desenvolvido das sequelas, daí porque há de se reconhecer se tratar de lesões decorrentes de acidente de trabalho.

Dito isto, verificando se tratar de sequela parcial e permanente ao trabalho decorrente de acidente de trabalho, bem como a condição de segurado da parte autora, preenchido está os requisitos para concessão do auxílio-acidente por acidente de trabalho.

A jurisprudência é uníssona no sentido de concessão do benefício de auxílio-acidente a segurado obrigatório e portador de sequela comprovada, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

LIMITAÇÃO LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL.

REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1.Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 (Plano de benefícios da Previdência Social), o
auxílio-acidente

será concedido
, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. 2. Com efeito, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 3. O laudo pericial conclui que a parte requerente é portadora de sequela em cotovelo direito com limitação de sua extensão e prono-supinação, em decorrência de acidente moto ciclístico ocorrido em 20.03.2011 e que a sequela já está consolidada desde 20.06.2011, mas comprometem a capacidade para o trabalho desde 20.03.2011. 4.
Tendo em vista a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora com intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento de auxílio-acidente, e presentes os demais requisitos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, é devida a concessão desse benefício
. 5. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-SE, em sede de repercussão geral, afastou a utilização da remuneração oficial da caderneta de poupança (composta pela Taxa Referencial Â TR mais juros de 0,5% ao mês ou 70% da meta anual da taxa Selic), prevista pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como critério de atualização monetária das condenações judiciais contra a Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide, determinando a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, considerado pela Suprema Corte o mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda. 6. Por seu turno, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG Â Tema 905), estabeleceu que, diferentemente do que ocorre nas ações envolvendo matéria administrativa em geral ou referente a servidores públicos, nas quais se aplica o IPCA-E, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, desde a vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, sendo que, no período anterior, devem incidir os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para os benefícios previdenciários (IGP-DI/IPC-R/IRSM/IPC/BTN, etc.). 7. No que se refere aos juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o STF considerou constitucional a sua fixação segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao disposto no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, ressalvando apenas aquelas de natureza jurídico-tributária, às quais deverão ser aplicados os mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (Selic), em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 8. Apelação da parte ré parcialmente provida (consectários da condenação). APELAÇÃO CIVEL (AC), 0000462-45.2017.4.01.3314 00004624520174013314, ACORDÃO, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, ORIGEM TRF – PRIMEIRA REGIÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/03/2023. (grifo nosso). ”

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a incapacidade do requerente, impõe-se ao caso apenas a concessão do benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, em que se enquadra e tem direito a parte autora.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor e condeno o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a conceder o benefício de
auxílio-acidente
ao requerente
Valdeci Jose de Jesus,
consistente numa renda mensal conforme preceitua o artigo 86, § 1° da Lei n.º 8.213/91, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença conforme artigo 86, §2° da Lei n.º 8.213/91, qual seja, 23 de março de 2019, (Extrato CNIS INSS anexo aos autos conforme ID. Num. 41201979 - Pág. 5) e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença
.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que embora o perito nomeado pelo juízo
a quo
tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, deixou de analisar as circunstâncias fáticas, pessoais e culturais que circundam o caso concreto
.

Afiança, nesse contexto que
“
muito embora a parte autora tenha sido declarada incapaz de forma parcial e permanente, o perito judicial, apontou que o procedimento necessário para a possível melhora da situação incapacitante não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, da qual esse faz parte, por não ter condições de arcar com o ônus de procedimentos particulares
”.

Salienta que a parte apelante é pessoa hipossuficiente, com pouca instrução e qualificação profissional, a qual, durante toda a vida, exerceu atividades exclusivamente voltadas para serviços braçais,
“
que exigem atividade de esforço, e sobrecarga em membros inferiores, e joelhos, o que torna inegável que as limitações em joelhos sempre existirão, porque a cartilagem e os meniscos já foram seriamente comprometidos, estando o requerendo com sérias barreias como a impossibilidade de desenvolver atividades de flexão como subir e descer escadas ou ficar de cócoras, posto que são fatores agravantes para a dor no joelho
”.

Por essas razões, requer
“
a reforma da decisão de primeiro grau, com a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde a cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária percebido pelo autor, qual seja em 22.03.2019
”
(ID. 220941196).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 222443682).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por VALDECI JOSÉ DE JESUS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1001027-54.2020.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA com pedido Subsidiário de CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em razão de doença ocupacional equiparada ao acidente do trabalho, percebeu auxílio-doença de 13.11.2018 a 22.03.2019,
quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito de permanecer a incapacidade.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 220941184).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (ID. 220941194).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme comprovado pelo extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID. 220941162).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou que esta é permanente e parcial. Veja-se (ID. 220941186):

“Respostas a quesitos do INSS

1) Não conheço o periciando.

2) Contato no dia do ato médico pericial.

3) Patologia: Lesão meniscal e condropatia. CID: M23.2 / MR2.3

4) RNM e US do joelho direito.

5) Não há necessidade de novos exames.

6) Servente de pedreiro em atividade.

7) Dor articular e crepitação no joelho direito.

8) Atividades de flexão como subir e descer escadas ou ficar de cócoras são fatores agravantes para a dor no

joelho direito.

9) Vídeo artroscopia e viscosuplementação são tratamentos indicados para minimizar os sintomas.

10) Há limitação com dor para flexão do joelho direito exigidos na função de servente de pedreiro.

11) Não há como saber, só podemos afirmar que já se encontrava presente muito antes da RNM se realizada em 18/10/2018.

12) O autor apesar de limitação para o apoio está trabalhando como servente de pedreiro.

13) Informações prestadas pelo autor e análise dos laudos de exames de imagem.

14) Sim

15) Há regressão de calosidades na região palmar. O periciando relata que está usando luvas no trabalho de servente de pedreiro.

16) Incapacidade parcial para esforço físico.

17) O autor com alguma limitação está trabalhando como servente de pedreiro.

18) Há incapacidade parcial. O procedimento já relatado acima se for realizado poderá minimizar a dor e limitação para sobrecarga.

19) Já referido acima. O procedimento poderá minimizar a disfunção porém sempre haverá certa incapacidade porque a cartilagem e os meniscos já foram seriamente comprometidos.

20) Há possibilidade de minimizar o dano e continuar mesmo em trabalho de servente de pedreiro com

menos restrições.

21) Sim, os exames de imagem e o exame físico atual da região comprometida.

22) Esse tipo de lesão geralmente tem um antecedente de traumatismo antigo mas que não conseguimos

obter nas informações.

23) As lesões da articulação do joelho direito estão estruturadas e compensadas.

24) Há redução da capacidade para apoio e sobrecarga.

25) Não tem condições econômicas para realizar um tratamento adequado e esse tipo de tratamento no momento não está disponível pelo SUS.

26) O autor faz uso de analgésicos quando sente dor. Ver quesito anterior.

Resposta aos quesitos do Autor

1) Trabalhando em laticínio fazendo queijo mussarela além do uso dos membros superiores, descarregava tambores de leite e os despejava em um tacho.

2) Como vaqueiro também fazia cerca, vacinava o gado, carpia...

3) Atividades de secagem de soa, operador de UBS, limpeza de pátio e as vezes esforço com sacos de soja.

4) As atividades de UBS a sobrecarga e esforço físico são exigidos nessa função.

5) Como ajudante de frigorífico trabalhava em centrífuga batendo carne.

6) Jornada de trabalho sem hora marcada, às vezes trabalhava em fins de semana.

7) Como vaqueiro relata que trabalhava em jornada diária inclusive em finais de semana.

8) Na função de serviços gerais na atividade de sacaria carregava sacos de soja e os despejava em um local.

9) Ver quesito anterior.

10) Na JBS trabalhou durante 15 anos e dependia da quantidade de gado que chegava ao frigorífico.Relata que a jornada de trabalho era irregular.

11) Na empresa de Laticínios não havia EPI.

12) A função em laticínio o uso dos membros superiores é muito solicitado, esforços repetitivos para fabricação do queijo mussarela.

13) Como vaqueiro era solicitado às vezes para reparo de cercas e mourões.

14) O trabalho de vaqueiro exige sobrecargas corporais diversas

15) O trabalho de sacaria envolve esforços físicos de sobreverga de grande intensidade.

16) Sim, movimentos de sobrecarga axial e esforços cumulativos.

17) Esforços de sobrecarga e repetição em UBS.

18) Já relatamos em quesitos anteriores que o trabalho realizado pelo periciando há várias posições empregadas. Em todos eles uso dos membros superiores, flexão dos joelhos, flexão da coluna lombar, postura em pé etc,

Comentários

a) O que temos que observar aqui é se a lesão do joelho direito causa incapacidade.

b) Se essa lesão foi causada em Acidente de Trabalho.

c) Se há condições para minimizar o dano;

d) Se há incapacidade para a atividade laboral.

e) No processo há apenas exames em relação à patologia no joelho direito.

Finalizando

Não foi possível constatar se a lesão foi causada por um traumatismo ou se ocorreu por esforço de apoio ao longo dos anos por um periciando que trabalhou se esforçando de toda maneira possível.

Não há um antecedente explícito em que houve um traumatismo em Acidente de Trabalho.

O autor é portador de uma lesão que o incomoda e limita sua capacidade para o apoio e mesmo assim trabalha como servente de pedreiro para sua subsistência.

O tratamento para minimizar a disfunção no momento não é oferecido pelo SUS via TFD (Tratamento Fora de Domicílio)”.

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp nº 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, verifica-se que o segurado está atualmente com 57 (cinquenta e sete) anos de idade (ID. 220941155) e ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (semianalfabeto – ID. 220941186), sem comprovação de qualquer formação complementar e, da análise da Carteira de Trabalho e CNIS apresentadas, exerceu somente a atividade de serviços braçais (ID. 220941163/220941164),
o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Tal conclusão, aliás, é reforçada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que enfatizou a inviabilidade de reabilitação da parte apelante, afirmando que mesmo a realização do tratamento médico indicado para o caso não possibilitará, tão somente, minimizar as dores.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial, o que impõe a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a parte demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi indevidamente cessado na via administrativa, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da data de cessação do auxílio-doença (ID. 22.03.2019), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024